Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-73.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700216-73.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA APELADO: P. V. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: GELMA ALVES PEREIRA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça.